Tribunal: TJMT
Processo: 1000630-32.2020.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000630-32.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), UBIRATAN PINTO DE ALENCAR FILHO - CPF: 024.802.661-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VICENTE BUENO DE BARROS - CPF: 875.523.611-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WELITON MARTINS DE ALMEIDA (APELANTE), SERGIO WALDINAH PAGANOTTO DE PAIVA - CPF: 720.697.911-49 (ADVOGADO), THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA LOPES VANDES - CPF: 951.404.501-78 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VALDA APARECIDA LOPES VANDES DA SILVA - CPF: 971.815.011-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELITON MARTINS DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33, CAPUT) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS – INVASÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS – PRELIMINAR REJEITADA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS – HARMÔNICOS E COESOS – AUSÊNCIA DE DÚVIDA PLAUSÍVEL – DOSIMETRIA – TERCEIRA FASE – TRÁFICO PRIVILEGIADO – REQUISITOS PREENCHIDOS – AÇÕES PENAIS EM CURSO INSUFICIENTES PARA AFASTAR – PENA REDUZIDA – ISENÇÃO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – EFEITO DA CONDENAÇÃO – ANÁLISE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – PRELIMINAR REJEITADA –
RECURSO PROVIDO EM PARTE
.

Presente elementos de prova que demonstrem que a ação policial pautou-se em fundadas suspeitas, consubstanciadas em denúncia anônima, aliada a fuga do suspeito com a aproximação policial, não há falar em invasão ilegal de domicilio particular.

A prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probatório para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos.

Comprovado a prática do delito de tráfico de entorpecentes, não se mostra possível cogitar a absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração penal do art. 28 da Lei n. 11.343/06 (consumo pessoal).

Para a concessão da benesse do tráfico privilegiado se faz necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes e nem integre organização criminosa.

Não é possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°) (Enunciado 52 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000630-32.2020.8.11.0042

APELANTE: WELITON MARTINS DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de Weliton Martins de Almeida contra sentença prolatada pelo juízo da 13º Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, julgando parcialmente procedente a inicial acusatória, o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33) (id. 140541764).

Inconformada, a defesa sustenta a nulidade de todas as provas dos autos, porquanto supostamente obtidas mediante invasão de domicílio do apelante. Se superada a preliminar, almeja a absolvição do delito de tráfico de drogas, por ausência de dolo e conhecimento de que havia drogas no local.

Alternativamente, requer a desclassificação do crime para a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/06. Quanto à dosimetria, postula a substituição da pena por restritiva de direito, bem como o deferimento da gratuidade da justiça (id. 140599199).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso defensivo (id. 149897165).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 155583693).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELITON MARTINS DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (PRELIMINAR – INVASÃO DE DOMICÍLIO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa sustenta a nulidade das provas dos autos, porquanto supostamente obtida por indevida busca no estabelecimento comercial do apelante.

Argumenta que o apelante estava apenas trabalhando em seu comércio, bem assim que nada de ilícito foi encontrado em posse do apelante, circunstâncias que não legitimam o ingresso.

Com efeito, na ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário 603.616/RO, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem devido mandado judicial, somente revela-se legítimo quando subsidiado em fundadas razões, devidamente justificadas pela situação do caso concreto, que demonstrem estar ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrante delito.

Nesse mesmo sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
sedimentou o entendimento de que
“o ingresso forçado em residência sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito”
.

Portanto, a violação do domicílio particular exige a presença de contexto fático prévio à invasão, que permita concluir a existência de crime no íntimo da residência, para, então, mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial.

Na presente hipótese, entendo que não há nulidade, mormente porque, conforme se verifica dos autos, os entorpecentes foram encontrados no bolso de
Weliton Martins de Almeida
e não dentro do estabelecimento comercial.

Ao contrário do exposto pela defesa, as provas obtidas ao longo de toda a instrução penal apontam para versão de que os agentes policiais receberam informações de que o apelante praticava comércio de entorpecentes em seu estabelecimento comercial.

Diante disso, os agentes monitoraram o local e, ao se aproximarem, 02 (dois) suspeitos empreenderam fuga. Ato contínuo, os policiais conseguiram capturar apenas o apelante, no qual encontraram 10 (dez) porções de cocaína, 01 (uma) máquina para cartões e a importância de R$811,75 (oitocentos e onze reais e setenta e cinco centavos).

Somente após a apreensão dos entorpecentes e com a autorização do apelante, os agentes policiais realizaram buscas no local, mas nada foi encontrado.

Nessas circunstâncias, não se constata a alegada nulidade por invasão ao domicílio, tendo em vista que sequer houve a apreensão de qualquer elemento ilícito dentro do imóvel. Além disso, conforme confirmado em audiência de instrução, o apelante franqueou acesso aos policiais ao imóvel em questão.

Portanto, verifica-se que a ação policial se deu dentro dos limites legais, em especial pela prévia atividade policial, que recebeu denúncia indicando o apelante como traficante de drogas, oportunidade na qual foi monitorado e, ao perceber a aproximação policial, empreendeu fuga, sendo apreendido em seguida em posse de 10 (dez) porções de cocaína.

Por tais fundamentos,
rejeito
a preliminar suscitada.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa almeja a absolvição do apelante, ao argumento de que o apelante não tinha conhecimento de que havia drogas em seu estabelecimento comercial e, portanto, não tinha dolo de praticar o crime de tráfico de drogas.

Alternativamente, sustenta a desclassificação do crime de tráfico para a conduta de posse para consumo pessoal (Lei 11.343/06, art. 28).

A inicial descreve o seguinte evento delitivo:

[...] no dia 13 de julho de 2020, às 17h10min, durante calamidade pública, na Rua Joaquim Gomes Moreno, Bairro Ribeirão do Lipa, CEP 78048-178, nesta cidade, o denunciado Weliton Martins de Almeida trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal, 10 (dez) porções de cocaína, com massa total de 5,79 g (cinco gramas e setenta e nove centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo 3.14.2020.67440-01 – fls 16/20).

De acordo com o que foi apurado, policiais militares receberam denúncias anônimas delatando que ocorria o comércio de drogas na residência localizada na Rua Joaquim Gomes Moreno, nº 158, no Bairro Ribeirão do Lipa, cujo responsável estaria em posse de arma de fogo.

Em posse da notícia, os policiais deslocaram-se até o local indicado, com o propósito de apurarem a veracidade das informações, oportunidade em que visualizaram dois indivíduos em atitude suspeita. Ao perceberem a aproximação da guarnição, eles saíram correndo e adentraram uma área de mata, contudo, o denunciado Weliton foi detido. Já, o segundo suspeito não identificado, logrou êxito em sua fuga.

Realizada busca pessoal, foi encontrado no bolso da vestimenta do denunciado 10 (dez) porções de cocaína, 01 (uma) máquina para cartões e o importe de R$ 811,75 (oitocentos e onze reais e setenta e cinco centavos).

Interrogado pelo Delegado de Polícia, na presença de sua advogada, o denunciado negou a propriedade dos entorpecentes, bem como a traficância. Explicou que estava em seu estabelecimento comercial, quando os militares surgiram no local, tendo ele se assustado, tentou evadir do local. Admitiu ser usuário de droga, mas alegou que as porções apreendidas não lhe pertencia. Por fim, afirmou que o dinheiro encontrado seria destinado para despesas do seu comércio. [...] (
sic
do id. 140541709).

A materialidade delitiva está consubstanciada no boletim de ocorrência n. 2020.163656 (id. 140541710 – pág. 08), auto de resistência (id. 140541710 – pág. 11), termo de exibição e apreensão (id. 140541710 – pág. 17) e laudo pericial n. 3.14.2020.67440-01 (id. 140541710 – pág. 20), que testou positivo para presença de cocaína.

No tocante à autoria delitiva, o auto de prisão em flagrante delito (id. 140541710 – pág. 04), aliado aos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual comprovam a responsabilidade penal do apelante.

Em solo policial, o apelante negou a autoria delitiva, dizendo que estava trabalhando quando ouviu a policiais entrando em seu estabelecimento com muita brutalidade. Disse que os policiais não verbalizaram a entrada e que, por temer por sua vida, tentou fugir do local. Negou a prática do crime de tráfico de drogas, apenas confirmando ser usuário de drogas. Questionado sobre onde adquiriu os entorpecentes apreendidos, negou ter conhecimento da droga.

Em juízo, o apelante relatou que os policiais chegaram afirmando que tinham um mandado e informações de que havia droga no local. Disse que autorizou a revista do espaço, instante em que foi algemado. Narrou que os policiais procuraram por mais de três horas e, durante esse período, foi agredido com socos e
“sacoladas”
.

Justificou que os R$800,00 (oitocentos reais) apreendidos eram para pagar um pedido de garrafões de água. Aduziu ter ouvido uma conversa dos agentes de que
“esse daí já dá para foder ele já”
. Indagado se tentou fugir do local, respondeu que não, dizendo que permaneceu no local o tempo todo e que permitiu que os agentes revistassem o imóvel. Explicou, ainda, que a máquina de cartão foi apreendida no comércio e era utilizada para a venda de bebidas.

Por outro lado, o PM
Ubiratan Pinto de Alencar Filho
afirmou que receberam informações de que o apelante era conhecido como
“Cuba”
e que estava comercializando entorpecentes utilizando-se de uma distribuidora de bebidas como fachada. Explicou que, ao se aproximarem do local para a abordagem, o apelante empreendeu fuga na companhia de outro suspeito não identificado.

O policial confirmou que, ao capturar o apelante, apreendeu entorpecentes em suas vestes, lembrando que foi ele o responsável pela revista pessoal. Disse que a denúncia indicava o apelante especificamente, citando seu apelido no mundo do crime de
“Cuba”
.

Por sua vez, o PM
Vicente Bueno de Barros
, em seu depoimento judicial, relatou que se recordava em parte da ocorrência, destacando que receberam denúncias de que o apelante estava comercializando entorpecentes em seu estabelecimento comercial. Disse que, ao se aproximarem, o apelante e outro suspeito empreenderam fuga e conseguiram capturar apenas o apelante. Confirmou a apreensão de entorpecentes, apenas não se recordando do local. Destacou que nunca abordou o apelante antes, negando qualquer tipo de perseguição.

Diante desse cenário, em que pese a negativa do apelante, analisando as circunstâncias fáticas em que a ação policial ocorreu, bem como os demais elementos probatórios, é possível concluir que o apelante praticou o tipo penal inscrito no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, especialmente ante as circunstâncias de toda ação, considerando que apelante já era indicado como traficante, ao notar a aproximação policial empreendeu fuga e, ao ser revistado, foi apreendido 10 (dez) porções de cocaína, além de expressiva valor em espécie, sem qualquer origem comprovada.

Importante destacar que nem mesmo a versão do apelante é uníssona, durante a fase policial, o réu relatou que foi surpreendido pelos agentes, tentou fugir e nada foi encontrado em sua posse. Já em juízo, disse que recebeu os agentes policiais na porta do estabelecimento, os convidou para entrar e revistar o imóvel, onde foi supostamente torturado.

Já a versão dos agentes policiais é harmônica e encontra respaldo nos demais elementos de prova. Ambos declaram que o apelante tentou empreender fuga e foi perseguido. Confirmaram a apreensão de porções de cocaína em sua posse, bem como as denúncias de que o local era utilizado como ponto de comércio de entorpecentes.

Ademais, nota-se que a ação policial apenas iniciou-se com o recebimento de informações anônimas, já apontando a autoria delitiva para o apelante, o que apenas foi confirmado com a apreensão de entorpecentes.

Nesse contexto, impõe-se destacar que havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro
Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020).

Assim, percebe-se que o apelante mantinha em depósito os entorpecentes com a intenção de entrega para terceiros, não havendo qualquer dúvida sobre sua intenção e objetivo.

De mais a mais, não há falar-se, no caso em análise, em reconhecimento do princípio
in dubio pro reo
, porquanto as provas construídas em juízo não apresentam qualquer adminículo de dúvida capaz de afastar o édito condenatório.

Da mesma forma, inviável a desclassificação do crime para a conduta de posse para consumo próprio, pois a quantidade, forma de armazenamento e denúncias de comércio de drogas no local mitigam a versão defensiva. Ademais, o apelante sequer relatou ser usuário de drogas em seu depoimento judicial.

Ainda que o apelante fosse usuário, a alegada condição de usuário não impede a caracterização da traficância, sendo comum àqueles que fazem uso de drogas utilizarem-se da venda não só como forma de sobrevivência no meio da criminalidade, mas também e principalmente como forma de manutenção do próprio vício.

Portanto, estando comprovado que o apelante manteve em depósito os entorpecentes apreendidos, para fins de entrega a consumo de terceiros, não se mostra possível cogitar a absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas.

Do apenamento
:

Em que pese a inexistência de inconformismo recursal, constata-se a existência de flagrante ilegalidade, a ser reparada de ofício, por este Tribunal.

A pena-base do apelante foi fixada no mínimo legal, ante a ausência de circunstâncias judiciais negativas. Na segunda etapa, ausente agravantes e atenuantes, a pena intermediária permaneceu inalterada.

Por fim, na terceira etapa, o juízo singular negou a concessão da benesse do tráfico privilegiado, ao argumento de que
“ele [apelante] responde outra ação penal em curso e também está sendo investigado pelo mesmo crime de tráfico de drogas”
(
sic
do id. 140541764 – pág. 17).

Com efeito, a incidência da benesse do tráfico privilegiado exige que o réu seja primário, de bons antecedentes e não se dedique a atividade delitiva ou integre organização criminosa.

Em recentes precedentes, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu que, na ausência das situações impeditivas da causa de diminuição da pena, a existência de ações penais em curso sem trânsito em julgado ou inquéritos policiais em andamento não podem justificar a negativa da minorante.

Embora inicialmente a situação tenha gerado decisões conflitantes no âmbito do
Superior Tribunal de Justiça
, recentemente, a matéria foi pacificada, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1.977.027/PR e 1.977.180/PR, realizado em 10/08/2022, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.139), ocasião em que a Terceira Seção firmou a seguinte tese:
“É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06”.

Nessa ordem de ideias, a causa de diminuição deve incidir no presente caso em seu grau máximo (2/3), ante a ausência de outras circunstâncias aptas a justificar a aplicação de outra fração.

Fixada essas premissas, reduzo a pena de
Weliton Martins de Almeida
para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e o pagamento de 166 (cento e sessenta) dias-multa.

Fixo o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Presentes os requisitos legais e em conformidade com o art. 44, § 2º, do Código Penal, substituo a pena privativa por duas restritivas de direito, a ser especificada pelo juízo da execução penal.

Da isenção de pagamento das custas processuais
:

Por derradeiro, com relação ao pedido de isenção do pagamento das custas e despesas processuais, imperioso destacar que a exequibilidade ou não do referido débito é matéria a ser tratada no Juízo das Execuções Penais, o qual levará em conta a situação econômico-financeira do apelante na ocasião da apreciação do pedido, momento em que poderá ou não ser beneficiado com a suspensão da obrigação pecuniária enquanto perdurar a propalada situação de hipossuficiência.

Desse modo, não sendo exigível de imediato a quitação da referida obrigação, não se deve acolher o pedido de isenção, pois o assunto haverá de merecer análise pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância.

À vista do exposto, voto por
rejeitar
a preliminar e, no mérito,
dar parcial provimento
ao recurso defensivo, o que reduz a pena de
Weliton Martins de Almeida
para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, e o pagamento de 166 (cento e sessenta) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023